Tribunal: TJSP
Processo: 2069733-19.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
HABEAS CORPUS – Audiência de instrução na modalidade telepresencial – Alegação de nulidade por afronta a direitos fundamentais, especialmente a autodefesa – Inteligência do artigo 185, §2o, inciso I, do Código de Processo Penal – Risco à segurança pública – Nulidade inexistente e já rechaçada no Juízo a quo, de forma correta e motivada –– DENEGAÇÃO DA ORDEM.